Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIO DOS PEDIDOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PARTE CONTRATANTE. PROCURAÇÃO PARA O FORO EM GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RESCISÃO DOS CONTRATOS COMPROVADA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. CABIMENTO. PAGAMENTOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso, não houve error in judicando e capaz de anular a sentença vergastada. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Da leitura da sentença, conclui-se que o juízo a quo declinou suas razões de decidir com suficiente clareza. Declinou, de forma fundamentada, os motivos pelos quais rejeitou a impugnação dos recorrentes aos depósitos constantes dos autos.
2. O pedido inicial é certo e determinado, daí porque o valor da causa foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, soma dos pedidos (292, VI, CPC).
3. O ajuizamento de diversas ações para cobrança de honorários que, segundo os recorridos, já haviam sido quitados, justifica o pedido de declaração de rescisão e de quitação dos honorários contratados.
4. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. No caso, conforme contratos assinados, as autoras assinaram na qualidade de contratante, de modo são parte legítimas para ajuizar ação rescisória e indenizatória.
5. Constando das procurações outorgadas a cláusula geral para o foro, não há que se falar em ausência de pressuposto processual. O vício de representação processual é sanável, devendo o julgador oportunizar sua correção.
6. A ação declaratória tem por escopo suprimir incerteza sobre determinada situação jurídica, independentemente de ter ocorrido, ou não, a violação ao direito.
7. In casu, embora os instrumentos particulares de “contratação de serviços de gestão, assessoria tributária e outras avenças” tenham sido rescindidos quando efetuadas as notificações de revogação das procurações, havia interesse de uma das partes na sua declaração (Art. 19, I, CPC), em razão das discussões sobre as repercussões daquela rescisão unilateral
8. A pretensão não é meramente declaratória, ensejando conteúdo constitutivo, uma vez que teve por objetivo provocar o Poder Judiciário a se manifestar não só sobre a rescisão do contrato, como também sobre a quitação dos serviços contratados.
9. Constatado diversos desembolsos a título de pagamento, cumpria aos credores a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do devedor, ônus do qual não se desincumbiram.
10. Considera-se má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. Fatos não verificados no caso em análise.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.